Tribunal: TJDFT
Processo: 0759784-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao reembolso do valor pago pela parte requerente, qual seja, R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais), com incidência do INPC a contar do desembolso (20.02.2020) e juros à razão de 1% ao mês desde a citação.
II. Afirma que não detém legitimidade para figurar no polo passivo, porquanto a operação de câmbio paralelo não é fornecida pela recorrente. Alega, subsidiariamente, a existência de litisconsórcio passivo necessário com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., sob o argumento de que somente esta empresa foi que realizou operação de câmbio ilícita, recebeu valores em moeda nacional sem conhecimento da recorrente e, por fim, deixou de entregar a moeda estrangeira à autora na data programada. Aduz que há coisa julgada, uma vez que a controvérsia foi solucionada no processo de n. 0727679-16.2020.8.07.0016, que tramitou perante a 5a Vara do Juizado Especial Cível de Brasília e que a qual foi julgada procedente para condenar a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ao pagamento dos valores postulados nestes autos.
III. Quanto ao mérito, defende que não forneceu produto ou serviço à recorrida e que negócio jurídico entabulado entre a consumidora e a IEX é nulo, pois não atendeu os requisitos exigidos pelo Banco Central, o que afasta a solidariedade da recorrente com relação aos valores devidos. Argumenta que não há responsabilidade de sua parte, uma vez que a agência IEX praticou atos que ultrapassaram o limite dos poderes outorgados para o correspondente cambiário. Caso não seja este o entendimento, pede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária. Quanto à atualização, pede a aplicação da SELIC.
IV. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 36886983). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36886990).
V. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista.
VI. A instituição contratante é inteiramente responsável pelas operações realizadas pelo correspondente cambiário, de modo que lhe compete assegurar eficazmente o cumprimento da legislação e da regulamentação pertinente a essas transações. Ademais, no fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. No caso de eventual descumprimento de regra quanto à transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, exceto quando demonstrada a prestação de informação clara do consumidor sobre a regra ou comprovada sua má-fé, o que não ocorreu nos autos.
VII. Considerando-se que o cumprimento de sentença no 0727679-16.2020.8.07.0016 foi extinto por ausência de bens penhoráveis, permanece o interesse da consumidora credora em obter a satisfação de seu crédito, sobretudo por não ter sido interposta impugnação ao cumprimento de sentença. Preliminares rejeitadas.
VIII. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual se coaduna com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
IX. O art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e os artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, preconizam que é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado.
X. Diante desse quadro, trata-se de responsabilidade objetiva e solidária, podendo o consumidor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo ou apenas em relação a algumas delas.
XI. A realização da operação de compra e venda de moeda estrangeira está suficientemente comprovada e a inobservância de normativos expedidos pelo Banco Central não pode ser oposta ao consumidor leigo, especialmente por serem regramentos técnicos e complexos, além de dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país, aliado ao fato de que sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado.
XII. Ademais, há notícia de diversos casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, vinculada, por ocasião dos fatos, ao mesmo grupo econômico da ora recorrente.
XIII. Por fim, não há que se falar em alteração da taxa de juros fixada. A correção monetária pela SELIC, sendo taxa de correção de tributos, não deve ser aplicada para condenações civis comuns. Assim, o índice que deve incidir sobre a condenação é a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.
XIV. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XV. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.